Tribunal: TJMT
Processo: 1011908-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA GONCALVES - CPF: 050.797.791-28 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO-
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE REQUERENDO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece no valor total de
R$ 269,25
por dívida que alega desconhecer, vez que não possui relação jurídica com a demandada.

3.

Verifica-se que a recorrida contestou a ação apresentando documentos referente a prestação de serviços educacionais com a contratação da graduação em Desing de Moda - Bacharelado
, com ingresso em 17/07/2016 e desistência em 11/08/2017, constando inclusive o histórico escolar e financeiro do aluno com valores em aberto
(id no 108929576).

4.

Destarte, apesar de ter a recorrente negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a recorrida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

5.

No caso, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar o dano moral alegado pelo recorrente, uma vez que os argumentos expendidos na inicial, sem embasamento probatório, são incapazes de ensejar a reparação por danos morais.

6.

Assim, comprovada a relação contratual existente entre as partes e a existência de débito inadimplido, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

8.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

9.

Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais arbitrados na origem no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

10.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

11.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022